Tribunal: TJMT
Processo: 0018233-04.2017.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018233-04.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON BRUNO SOUZA EFIGENIO - CPF: 050.176.981-16 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial quando devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente,
os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos
e, ainda, preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Bruno Souza Efigênio
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n. 0018233-04.2017.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, arguindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, postulou a absolvição do acusado por falta de provas da traficância ou a desclassificação da conduta para
o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(Id.

122037004).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 122037008).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 125720673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 25 de junho de 2017, por volta das 23 horas, na residência localizada na avenida João de Barro, quadra 13, lote 43, bairro Jardim Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra/MT, o acusado
Cleiton Bruno Souza Efigênio
mantinha em depósito dois tabletes pesando o total de 830g de maconha
,
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu uma informação no sentido de que o denunciado Cleiton e sua convivente Guiri estariam comercializando drogas na residência do casal.

Diante disso, a guarnição dirigiu-se até a referida residência, vindo a abordar o casal em frente à mesma, ocasião em que foi encontrada certa quantia em dinheiro com o denunciado e uma pequena porção de maconha com sua convivente Guiri.

Em razão de tais apreensões, os policiais decidiram adentrar no imóvel, onde foram localizadas as demais porções da droga, todas de tamanho avantajado e evidentemente não destinadas ao mero consumo, mas sim à traficância.

Uma vez realizados os exames legais (Laudo de Constatação de f. 30/32), confirmou-se que a droga apreendida com o denunciado tratava-se realmente de MACONHA, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº. 344/98, da ANVISA.

Questionados, tanto o denunciado quanto sua convivente foram uníssonos em afirmar que a droga pertencia ao primeiro (...)
” (Id. 122033010).

Diante desses fatos, o acusado
Cleiton
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade da ação penal em virtude da inépcia da denúncia, já que é “
genérica, sem qualquer respaldo fático, inclusive adicionando elementos que levam a crer que o réu seria traficante de drogas, inviabilizando a defesa e restringindo seu direito constitucional de ampla defesa
”.

Sobre o tema, impera consignar que
a inépcia da peça acusatória pressupõe que ela se apresente destituída de elementos mínimos a individualizar a conduta do acusado, de modo a inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2.
Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal
. 3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 10.6.2022.) – destaquei.

Entretanto, da detida análise da exordial, observo que o Ministério Público descreveu satisfatoriamente os elementos e as circunstâncias do fato delituoso, a classificação do crime e a qualificação do réu, preenchendo todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto na norma processual penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preambular,
a defesa sustentou que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas
, especialmente porque o acusado afirmou que o produto tóxico com ele apreendido se destinava ao consumo próprio, situação que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado pela autoridade policial, o acusado
Cleiton Bruno Souza Efigênio
admitiu a propriedade da maconha apreendida, sustentando que a havia adquirido de uma pessoa desconhecida durante um evento festivo e que o material seria apenas para o seu próprio consumo (Id. 122033011, pp. 16-17).

Em juízo, ratificou os termos do interrogatório extrajudicial, reforçando que nunca praticou traficância de drogas e que Guiri Oliveira Albuquerque, sua companheira a época dos fatos, não tem qualquer relação com a droga apreendida. Por fim, disse que no local também foi encontrado dichavador e papel de seda, comumente utilizados por usuários para confeccionar cigarros de maconha, mas que o material foi jogado no lixo pelos policiais militares (Id. 122037013).

No mesmo sentido, a testemunha
Guiri Oliveira Albuquerque
, ouvida apenas na fase inquisitiva, ressaltou que a droga pertencia ao acusado Cleiton e que se destinava ao consumo próprio, senão veja-se:

“
(...) QUE a declarante informa que é convivente de CLEITON, a aproximadamente 02 (dois) anos; QUE afirma que tem conhecimento que seu namorado CLEITON é usuário contumaz de maconha e que a droga apreendida em sua residência pertence toda ela a CLEITON; QUE a declarante não faz uso e nem comercializa essa droga; QUE tolera que CLEITON faça uso e que tenha droga em casa haja vista o relacionamento que possui com ele; QUE pelo que tem conhecimento CLEITON não é traficante e não vende a MACONHA, tem essa quantidade apenas para consumo próprio dele mesmo: QUE na realidade não tinha ciência dessa quantidade de drogas em sua casa; QUE sabe apenas informar que há algum tempo esteve com CLEITON em uma festa, em uma residência e nos fundos do quintal dessa residência CLEITON diz que conheceu uma mulher que teria vendido a ele essa droga toda; QUE a casa onde ocorreu a festa é de sua amiga TATIANE, mas com certeza não foi TATIANE (que trabalha na lanchonete TROPICAL, filha do dono desta lanchonete) que vendeu a droga era apenas a dona da casa onde ocorria a festa, mas pode ser que ela saiba quem era essa mulher que estava na festa; QUE também pode ser que ele tenha adquirido a droga em uma festa na AABB; QUE a declarante está repassando as informações, pois não tem certeza, haja vista que estava discutindo com CLEITON na cela e acabou brigando com ele posto que está em uma situação complicada por causa dele; QUE a declarante vive do comércio de confecções e nunca se envolveu com drogas ilícitas (...)
” (
sic
– Id. 122033011, pp. 7-8).

Em contrapartida, o policial
Paulo Cezar Bispo Vieira
afirmou em juízo que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de um transeunte informando que a residência do acusado era um ponto de venda de drogas e, ao verificar a veracidade do noticiado, localizaram duas porções grandes de maconha guardadas no imóvel:

“
(...)
Testemunha:
A gente recebeu a denúncia, salvo engano, de um transeunte ali que informou sobre a situação.

Ministério Público:
Usuário?

Testemunha:
Não. Não, salvo engano, era um senhor. Aí ele informou sobre essa situação e conseguimos fazer a abordagem e posteriormente adentramos a residência dele onde foi encontrado, salvo engano, era uma tuppewear, duas barras de maconha (...) porque quem abriu foi a tenente Joelma, (...) na verdade foi ela que localizou.

Ministério Público:

Dentro da residência, né?

Testemunha:
É

Ministério Público:
Era tablete grande?

Testemunha:
Mais ou menos assim (gesticula).

Ministério Público:
Dois?

Testemunha:
Dois.

Ministério Público:
E lá na hora, o senhor se lembra o que ele disse? Esse rapaz que está aqui, o acusado.

Testemunha:
Não, não lembro.

Ministério Público:
Aquela pessoa que denunciou para polícia, por que de acordo com as declarações do senhor, ele apontou o casal, que o casal estaria realizando o tráfico. Seria isso então? Ele falou do casal?

Testemunha:
Sim. Um homem e uma mulher.

Ministério Público:
Sabe dizer se naquele momento da abordagem eles estavam sob o uso de drogas?

Testemunha:
Não, se estavam eu não percebi.

Ministério Público:
Não percebeu? Eles ficaram nervosos com a polícia lá?

Testemunha:
Não. Tranquilos.

Ministério Público:
Essa menina, a Guiri, companheira dele, estava lá, ela disse na delegacia que essa droga era dele, do Cleiton, porque ele era usuário contumaz de maconha. Ela falou isso para vocês lá na hora?

Testemunha:
Eu não me recordo, mas eu fui informado após os fatos que essa moça estaria trazendo esses entorpecentes. Mas após a ocorrência, que depois fui informado por outras pessoas (...) que ela estaria trazendo de Sinop.

Ministério Público:
Ela trazia a droga e ele vendia?!

Testemunha:
Arram, no estilo ‘aviãozinho’. Com uma moto vermelha e uma jaqueta azul (...) Ele receberia a ligação no celular dele e só deslocava com um pouco, o que a pessoa queria, entregava. Se fosse abordado ou alguma coisa assim, fácil dispersar, até passaria por usuário. Mas logo após a ocorrência que sabendo desse fato.

Ministério Público:
Então essa menina trazia as drogas de Sinop, passava para ele, e ele fazia a venda na moto vermelha?

Testemunha:
Isso, pouca quantidade, sempre com a jaqueta azul.

(...)

Defesa:
Paulo, você informou para o Ministério Público que recebeu informações de uma pessoa que estaria com uma moto vermelha e uma jaqueta azul. Essa moto vermelha e essa jaqueta azul foram apreendidas?

Paulo:
Não, foi posteriormente ao fato que a gente ficou sabendo dessa informação, não foi anteriormente ao fato.

Defesa:
Mas quando vocês adentraram na residência essa moto estava lá?

Paulo:
Estava, de cor vermelha.

Defesa:
E ela não foi apreendida?

Paulo:
Estava com a documentação em dia e até o momento a gente não tinha informações que ela estava ligada a isso. Então, não haveria motivo para fazer a apreensão.

Defesa:
Na abordagem, ele disse onde adquiriu essa droga?

Paulo:
Não.

Defesa:
A quantidade de dinheiro e a droga, você que tem mais experiência, você entende que caracteriza o tráfico de drogas? Da forma que foi abordado, da forma que foi conduzido?

Paulo:
Entendo que sim.

Defesa:
Qual seria o valor desse entorpecente? Você tem ideia?

Paulo:
Deve custar em torno de uns mil e quinhentos reais.

Defesa:
Essa quantidade?

Paulo:
Sim.

Defesa:
A denúncia você disse que chegou através de um senhor que estava transitando na rua. Como que foi? Você pode esclarecer??

Paulo:
A gente estava em rondas, daí a gente foi abordado por um transeunte que informou sobre uma movimentação atípica, né. E que lá poderia estar acontecendo o delito de tráfico de entorpecentes.

Defesa:
Ele sentiu o cheiro, como que foi????

Paulo:
Pela movimentação. Não sei exatamente.

Defesa:
Ele não especificou?

Paulo:
Não.

Defesa:
Se ele sentiu o cheiro ou existiam entrada e saída de pessoas?

Paulo:
Foi pela movimentação de pessoas, uma movimentação atípica.

Defesa:
Você informou nos autos que ele fazia a entrega. A informação que chegou era que ele fazia entrega ou que ele vendia dentro de casa?

Paulo:
Então, posteriormente ao fato, chegou essa informação que ele utilizava essa moto para fazer o ‘aviãozinho’. E anteriormente ao fato, informou que teria uma movimentação atípica ali.

Defesa:
Estaria comercializando dentro da residência.

Paulo:
Isso (...)
” (mídia de Id. 122037013).

No mesmo sentido, a policial militar
Joelma Dayane Carvalho de Melo
relatou na fase inquisitiva que um morador do bairro informou à guarnição que um casal estaria promovendo a traficância de drogas e indicou o endereço dos supostos traficantes. Ao verificarem, surpreenderam a companheira do acusado em posse de uma porção de maconha e, após busca domiciliar, foram encontradas duas porções maiores da mesma substância guardadas em uma vasilha no armário da cozinha, senão veja-se:

“
(...) nesta data estava a serviço, sendo na companhia do PM PAULO CEZAR EISPO VIEIRA; QUE esta guarnição do oficial do 19 BPM, em rondas pelo bairro Altos da Boa Vista, recebeu uma denúncia de um morador da região que não quis se identificar, que relatou que na Avenida João de Barro, no lote 13, o casal CLEITON e GUIRI estavam comercializando entorpecentes (maconha). Munidos de tais informações esta guarnição deslocou até o endereço ora informado, onde logrou êxito em abordar o referido casal em frente à residência, que com o conduzido CLEITON foi encontrada a quantia de R$ 92,35 (noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) e em posse da conduzida GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE uma pequena porção de substancia análoga a maconha, foi então realizada uma busca no interior do referido domicílio, sendo encontradas na cozinha dentro de uma vasilha no armário de parede, duas porções grandes de substância análogas à maconha embaladas por fita adesiva. Diante dos fatos ambos foram conduzidos para Delegacia para outras providências (...)
” (Id. 122033011, p. 4).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, ao averiguarem informações de que o acusado estaria vendendo drogas em sua residência, os policiais militares encontraram no local considerável quantidade de droga (830g de maconha), além de R$ 930,00 (novecentos reais), inexistindo ali objetos típicos do uso de drogas.

Ademais, embora o réu tenha justificado que a droga era para o próprio consumo e que os valores seriam provenientes do saque do FGTS, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova nesse sentido.

Com efeito, a versão deduzida pelo réu mostrou-se completamente divorciada dos demais elementos probatórios colhidos, não havendo indicativos da suposta intenção dos policiais de prejudicá-lo, especialmente porque, como dito no interrogatório judicial, ele nem sequer os conhecia.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de drogas em sua residência, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022